Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736466-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B A B Comércio de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela ré, ora agravante (ID 167705605, autos n. 0708640-16.2023.07.8.0020). Em suas razões recursais (ID 50820126), a agravante sustenta a ocorrência de nulidade da citação, por desconhecer a pessoa que assinou o aviso de recebimento da carta de citação, bem como o endereço onde ocorreu o ato processual, que seria o domicílio de outra pessoa jurídica. Alega excesso de execução no valor de R$6.350,68 (seis mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos). Sublinha que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, o deferimento liminar de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a citação e os atos posteriores praticados pelo Juízo de origem, bem como para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 50820133 e 50820134). Em decisão (ID 50833946), o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (0708640-16.2023.8.07.0020), foi proferida sentença de resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais. Confira-se o teor da parte dispositiva da sentença proferida em 5/9/2023: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, nos termos do artigo 702, § 8o do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor nele estampado (id. 157989262) com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Condeno as partes requeridas ao pagamento da custas processuais, bem como a pagar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositado atinentes a presente condenação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados em decisão proferida no dia 27/9/5023 (ID 173471176, autos n. 0708640-16.2023.8.07.0020). O agravo de instrumento perdeu seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora